Tribunal: TJDFT
Processo: 0753407-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA SISBAJUD. DEFERIMENTO PARCIAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DA CONSULTA À PESSOA FÍSICA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE.
1. No caso em análise, vários sistemas eletrônicos já foram consultados, sem obter êxito, inclusive pesquisa via SISBAJUD em nome da pessoa física da executada que é microempresa individual.
2. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC não transfere ao Judiciário o ônus exclusivo de buscar bens da parte executada sem indícios de efetividade da medida.
3. Ocorre que, no caso concreto, em momento anterior, já foi deferida pesquisa no referido sistema em nome da pessoa física e jurídica da executada. No entanto, a decisão agravada deferiu a diligência somente em nome da pessoa jurídica da executada sem justificativa específica quanto a esse ponto.
4. Considero razoável, portanto, que a pesquisa seja feita também em nome da pessoa física da parte executada, pelo mesmo fundamento que foi deferida a pesquisa quanto à pessoa jurídica.
5. Agravo de instrumento provido. Unânime.